Tribunal: CARF
Processo: 10850.903213/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903213/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
PROMOVERDI PROMOTORA DE VENDAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO
E
DO
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS.
RECONHECIMENTO.
Uma vez comprovadas as efetivas retenções na fonte de IRRF, tais valores
devem ser considerados na composição do saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 03-87.257, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903213/2012-80
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903213/2012-80

Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, para utilização na quitação de
débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no
15165.50374.080208.1.3.02-0844.
Em 01/10/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela homologação
parcial da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na insuficiência de crédito
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 98.407,11. Valor do saldo negativo disponível: R$ 93.209,98.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado,
conforme razões de fls. 2/5.
Observa que foi glosado o montante de R$ 1.405,00 sob a alegação de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos.
Não obstante, os valores informados na DIPJ, Ficha 53, bem como no PER/DCOMP,
podem ser confirmados quando da análise dos Livros Diários da Requerente referentes
aos meses de janeiro e março de 2004 em anexo, não havendo se falar em insuficiência
de crédito para quitar os débitos compensados.
Entende, assim, que deve ser deferida a compensação do montante glosado, uma vez
que restou inequivocamente comprovado a retenção na qual se lastreia o crédito
pleiteado, não procedendo à alegação proferida no despacho decisório, , que não
reconheceu o direito creditório ao qual faz jus.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CRÉDITO INEXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após sua regular intimação, a empresa autuada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903213/2012-80

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Segundo o demonstrativo elaborado pela Autoridade Tributária responsável pela
análise inicial do crédito, o não reconhecimento do crédito postulado, decorreu do fato de não ter
sido confirmado parte das retenções informadas, no valor de R$ 1.405,00, referente a fonte
pagadora CNPJ 56.540.776/0001-59.

O não reconhecimento desta parcela do crédito se deu pelo fato da fonte pagadora
não ter declarado a retenção em sua DIRF.
A decisão recorrida rejeitou os argumentos declinados na Manifestação de
Inconformidade apresentada, julgando-a improcedente, confirmando, assim, o teor da decisão
exarada no Despacho Decisório.
. Em recurso, o Contribuinte alega que a referida retenção se refere à fonte
pagadora “Rodobens”, CNPJ no 56.540.776/0001-59, e que aquela fonte elaborou uma
declaração informando que houve as retenções alegadas, confeccionando, inclusive, novos
informes de rendimento, com a inclusão do montante glosado.
De fato, compulsando os autos, encontro informe de rendimentos pertinentes e
documentos correlacionados, apresentados em recurso, que noticia que a fonte pagadora
Rodobens, CNPJ no 56.540.776/0001-59, reteve o montante R$ 1.405,00 (R$ 22,42 + R$
1.382,58).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903213/2012-80

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.334 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903213/2012-80

Logo, considero as retenções comprovadas.
Assim, considerando o entendimento externado, há de se reconhecer na
composição do saldo negativo em questão a importância de R$ 1.405,00, correspondente às
retenções.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
a importância de R$ 1.405,00, correspondente às retenções no cômputo do direito creditório em
discussão, homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 362
DF CARF MF
Original